Tribunal: TJDFT
Processo: 0714214-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. PARÂMETROS DO RESP No 1.340.553/RS E APLICAÇÃO DA SÚMULA No 106/STJ POR ANALOGIA. DEMORA ATRIBUÍVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA.

1. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir a configuração da prescrição intercorrente.

2. A prescrição intercorrente ocorre após a propositura da execução fiscal, bem como da interrupção da prescrição ordinária nas hipóteses indicadas no art. 174 do CTN, se o processo ficar paralisado por culpa do credor.

3. Nas situações em que se constata a morosidade do Poder Judiciário, e não a inércia do exequente em promover a citação do executado dentro do prazo prescricional, não é devida a pronúncia da prescrição intercorrente a que se refere o art. 40 da Lei no 6.830/80, a reclamar a aplicação, por analogia, da Súmula no 106/STJ.

4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.